Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-05.2019.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-05.2019.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ERIKA MAGALHAES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

13

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que homologou cálculos apresentados pelas credoras em fase de cumprimento de sentença. O Recorrente alega excesso de execução, não obstante tenha permanecido inerte no prazo assinalado para apresentar impugnação.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se é cabível a alegação de excesso de execução, em sede de apelação, quando o ente público não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

3. Analisa-se a higidez dos cálculos apresentados pelas credoras e homologados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

4. A Fazenda Pública, intimada nos moldes do art. 535 do Código de Processo Civil, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado nos autos. A inércia no momento processual adequado atrai a preclusão temporal da faculdade de impugnar os cálculos, inviabilizando a reabertura da discussão sobre os valores por meio de recurso de apelação.

5. Os cálculos apresentados pelas credoras guardam estrita consonância com o título executivo judicial, o qual reconheceu o direito ao recebimento de diferenças salariais relativas ao décimo terceiro salário e terço de férias com base na remuneração integral, amparado por anterior declaração de inconstitucionalidade da norma local. A ausência de impugnação tempestiva consolida a correção dos valores apresentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública gera preclusão temporal, impedindo a alegação de excesso de execução em sede de recurso de apelação.

Dispositivo relevante citado
: art. 535 do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença que homologou os cálculos e julgou procedente o cumprimento de sentença,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA